Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Agravo interno. Apelação cível. Indeferimento da gratuidade de Justiça. Ausência de preparo. Deserção.
Não comprovado os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, seguida da falta de recolhimento do preparo no prazo fixado, considerar-se-á o apelo deserto.